Tribunal: TJPA
Processo: 0828242-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828242-46.2017.8.14.0301

APELANTE: L. D. S. D. N.

APELADO: ESTADO DO PARA, FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MENOR.
DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO E CIRURGIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar à apelação, e confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

26ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/07/2022 a 01/08/2022.

Belém/PA, 02 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível de insurgência do autor Luan Daniel Soares do Nascimento em face de sentença que confirmou a antecipação de tutela deferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo autor/apelante, representado por Liliane Soares do Nascimento, portador de Bloqueio Atrioventricular total, necessitando internação hospitalar e procedimento cirúrgico para a troca do gerador de marcapasso.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da internação e do tratamento postulados na inicial.

Irresignada, a Defensoria Pública apela, em suma, sob a alegação de possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em favor da defensoria, inclusive quando se tratar de condenação de ente da mesma esfera federativa.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela confirmação da sentença por ocasião da remessa necessária e pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório
.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O pleito da Defensoria Pública do Pará em sede recursal versa tão somente sobre o estabelecimento de honorários sucumbenciais em seu favor.

Em que pese o assunto ser objeto do tema nº 1002 de repercussão geral, pendente de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, não restou determinada a suspensão do processamento dos feitos pendentes.

Destarte, entendo que continua vigente e aplicável a
súmula nº 421 do STJ
, responsável por definir que não são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que a remunera.

Vejamos entendimento recente da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REJEITADA. MÉRITO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

Portanto, não merece guarida o argumento do recorrente, haja vista a conformidade da sentença de origem com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

No que tange à remessa necessária, entendo como escorreito o julgamento do magistrado
a quo
. Explico.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Não se pode olvidar, ainda, que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a obrigação de dar atendimento integral às crianças que apresentem problemas de saúde, como a representada, de acordo com os artigos 4º “
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
(...)”, 7º “
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, (...)” e, mais especificamente, 11 “
É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde
”.

Restou fartamente
comprovado
o dever dos requeridos de providenciar a disponibilização de leito e garantia do adequado tratamento ao menor, assegurando, inclusive, o procedimento cirúrgico almejado, visto que demonstrada pelas provas trazidas aos autos a imprescindibilidade de tais medidas em razão do estado de
saúde
apresentado.

A documentação médica apresentada é prova suficiente para a confirmação do deferimento do pleito efetivado em sentença, tendo sido subscritos por profissionais capacitados e vinculados ao SUS.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação, e confirmo a sentença em sede de reexame,
tudo nos termos da fundamentação acima lançada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 02/08/2022